Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedido do recorrido para: “1) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 359,18 (trezentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), já incluída a dobra, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da presente demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; 2) DETERMINAR que a empresa ré limite as cobranças das tarifas mensais à quantia de R$ 136,48 (cento e trinta e seis reais e quarenta e oito reais), ficando ressalvado o direito de cobrar pelas ligações que excedam a franquia contratada, por eventuais serviços opcionais que venham a ser contratados e aplicar os reajustes legais devidos. A obrigação deverá ser cumprida, quando da emissão do primeiro boleto para pagamento, após a sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro da quantia que porventura vier a ser cobrada em excesso".
3. Alega que não cabe a utilização do Código de Defesa do Consumidor, visto que não se está diante de uma relação de consumo, pois a recorrida não utiliza dos serviços prestados como destinatário final, mas como insumo de seus negócios. Afirma que a recorrida não demonstrou suas alegações sobre a ilegalidade das cobranças que decorrem de serviços comprovadamente utilizados e contratados.
4. Afirma ainda que não possui mais as gravações das ligações, pois, conforme regulamentação da ANATEL, o período obrigatório de manutenção das gravações é de 06 (seis) meses. Os valores cobrados são resultantes dos reajustes anuais. Todos os serviços sofrem reajustes anuais. Requer a reforma da sentença, e caso se entenda pela manutenção da sentença, que o item 2 da sentença configura-se como obrigação impossível, pois não existe contratação de serviço a preço fixo na modalidade pós pago.
5. A recorrida, em contrarrazões, afirma que se aplica sim o Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram na modalidade de fornecedora e consumidora. Afirma que contratou, exclusivamente, o serviço de Telefonia e Internet e que jamais requereu outros serviços. Esclarece que o valor não será fixo eternamente, que concorda com os reajustes, desde que sejam aplicados de forma correta, qual seja, a cada 12 (doze) meses e não mensalmente, como vem acontecendo. Requer a manutenção da sentença, devendo ser consideradas também as faturas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, pois as mesmas foram cobradas além do estabelecido, no decorrer da marcha processual.
6. Não prospera a alegação de que a relação entre as partes não seja uma relação de consumo. A presente relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. A parte recorrida ajuizou a presente ação tendo em vista as cobranças de novo plano ofertado, onde afirma que não realizou o contrato. Tendo a recorrente realizado de forma automática.
8. As cobranças tiveram início em novembro/2019 e sucessivamente, todos os meses. Ao ser questionada, a recorrente afirmou que seria em face do reajuste anual, porém as cobranças continuaram subindo, todos os meses.
9. As relações contratuais precisam estar muito claras, não podendo a recorrente incluir serviços não solicitados e/ou autorizados pelo recorrido.
10. Caberia a recorrente comprovar que o recorrido contratou os serviços, mediante as gravações de atendimento, portanto, deverá ser mantida a sentença, incluindo os meses após a sentença, quais sejam: setembro, outubro, novembro e dezembro/2020, bem como, os meses do ano de 2021 que tenham incluído os serviços não contratados pelo recorrido (telefone e internet).
11. Considerando que houve o efetivo pagamento e que o recorrido fez inúmeras reclamações administrativas à recorrente sem que esta tivesse providenciado o cancelamento das cobranças dos serviços não contratadas, deve-se impor o rigor da imposição da devolução em dobro, pois configurada a má-fé na cobrança.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.